Tribunal: TJSP
Processo: 1024450-84.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMPROMISSADO À TERCEIRO – INFRAÇÃO CONTRATUAL A ENSEJAR A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – INOCORRÊNCIA – MANDADO DE CONSTATAÇÃO CUMPRIDO POSITIVAMENTE DANDO CONTA DE QUE A MUTUÁRIA RESIDE NO IMÓVEL – CITAÇÃO RECEBIDA NO MESMO LOCAL – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMPROMISSADO À TERCEIRO – INFRAÇÃO CONTRATUAL A ENSEJAR A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – INOCORRÊNCIA – MANDADO DE CONSTATAÇÃO CUMPRIDO POSITIVAMENTE DANDO CONTA DE QUE A MUTUÁRIA RESIDE NO IMÓVEL – CITAÇÃO RECEBIDA NO MESMO LOCAL – INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA BEM ESTABELECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO, POIS A CONDENAÇÃO NAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA DECORRE DO FATO OBJETIVO DA DERROTA NO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.